Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725415-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY APARECIDA PALMA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em 21/07/2020, foi recebido Ofício-Circular no 4/2020/TUJ comunicando decisão exarada pela Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais - TUJ - Desembargadora Simone Lucindo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL no 0701020-81.2020.8.07.9000, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: (...)Neste diapasão, concernente ao presente tema de direito material, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois a 1a e a 3a Turmas entendem que, somente a partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654, em 1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, pois a lei não retroage para alcançar situações pretéritas. E, de modo diverso, a 2a Turma Recursal entende que deve ser conferida eficácia retroativa, de forma a possibilitar a incorporação da verba sobre os proventos de aposentadoria, alcançando períodos em que a atividade de alfabetização foi exercida em época anterior à data de sua criação. Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente.(...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito